Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727510-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVAILTO RIBEIRO SANTOS SZERWINSKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para, no prazo legal, se manifestar sobre a petição de ID. 75827916. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator